Tribunal: TJMT
Processo: 1010823-89.2021.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010823-89.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDIR FIRMINO DE SOUZA - CPF: 568.074.901-78 (APELADO), ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO), TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO: AFASTADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA/ACIDENTES PESSOAIS. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE. SURDEZ UNILATERAL IRREVERSÍVEL. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por seguradora contra sentença proferida em Ação de Cobrança de Seguro c/c Danos Morais, que julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de indenização securitária por invalidez permanente parcial, correspondente a 20% do capital segurado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, ambos acrescidos de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória securitária; (
ii
) estabelecer se a invalidez permanente parcial do segurado decorre de acidente pessoal coberto pelo contrato de seguro; e (
iii
) determinar se a recusa administrativa da seguradora configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional ânuo para ações de indenização securitária tem como termo inicial a data da ciência inequívoca da incapacidade permanente, e não a data do sinistro, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A ciência inequívoca da irreversibilidade da lesão ocorre apenas com a confirmação médica definitiva da incapacidade, momento a partir do qual se inicia a contagem do prazo prescricional.

O pedido administrativo de pagamento da indenização suspende o prazo prescricional até a ciência da decisão da seguradora, retomando-se a contagem apenas após a recusa formal.

O laudo pericial judicial, elaborado por perito de confiança do juízo, conclui de forma clara pela existência de surdez unilateral profunda, irreversível, e estabelece o nexo causal entre a sequela e o acidente sofrido pelo segurado.

A alegação de que a perda auditiva decorre de doença ocupacional não encontra respaldo probatório, especialmente diante das características unilaterais da lesão e da ausência de prova técnica produzida pela seguradora.

A indenização securitária deve observar o percentual previsto na apólice e na tabela contratual de invalidez permanente, sendo devido o pagamento proporcional ao grau da incapacidade constatada.

A recusa injustificada da seguradora em pagar a indenização devida, em contexto de comprovada invalidez permanente, extrapola o mero inadimplemento contratual e viola a boa-fé objetiva, configurando dano moral indenizável.

O valor arbitrado a título de danos morais atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se compatível com os parâmetros adotados em casos análogos e insuscetível de redução, sob pena de reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial do prazo prescricional da ação de indenização securitária é a data em que o segurado tem ciência inequívoca da incapacidade permanente, e não a data do sinistro.

O pedido administrativo de indenização suspende o prazo prescricional até a ciência da decisão da seguradora.

O laudo pericial judicial prevalece para fins de comprovação do nexo causal entre o acidente e a invalidez permanente parcial.

A recusa injustificada de cobertura securitária, diante de invalidez comprovada, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 1o, II; CPC, art. 85, § 11; Súmulas no 278 e no 229 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 278; STJ, Súmula no 229; TJMT, N.U. 1001984-47.2023.8.11.0023, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 10.12.2025, DJE 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

AP
1010823-89.2021.8.11.0004

SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
X
VALDIR FIRMINO DE SOUZA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro c/c Danos Morais ajuizada por VALDIR FIRMINO DE SOUZA.

A sentença julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária por invalidez parcial permanente no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), correspondente a 20% do capital segurado de R$ 200.000,00, com correção monetária e juros de mora; b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), também com correção monetária e juros de mora.

A
apelante
, inicialmente,

s
us
cita preliminar
da prescrição,
ao argumento de que
o acidente
ocorreu
em 13/04/2018 e a ação foi ajuizada apenas em 21/11/2021.

A
lega
que a sequela do autor decorre de doença, sem comprovação de que seja resultado de acidente, havendo dificuldade de determinar a causa da invalidez
.

Argumenta que não restou demonstrado o abalo emocional que pudesse justificar a condenação em danos morais, sobretudo por se tratar
de mera discussão contratual.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
apresentadas à id
.
de n.

342911916
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PREJUDICIAL DE MÉRITO
(
PRESCRIÇÃO
)

Eminentes pares:

A apelante renova a alegação de prescrição, sustentando que o prazo prescricional de um ano, previsto no art. 206, § 1o, II, do Código Civil, deve ser contado a partir da data do sinistro, ocorrido em 13/04/2018.

Sem razão contudo.

Isso porque, o
Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio da Súmula no 278, de que "o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral".

No caso em análise, embora o acidente tenha ocorrido em 13/04/2018, os documentos médicos demonstram que o autor iniciou um período de investigação e tratamento, sem um diagnóstico definitivo sobre a permanência da lesão. A ciência inequívoca da irreversibilidade da surdez somente ocorreu em 30/10/2020, com a emissão do relatório médico pelo Dr. Ronildo Alves Neto (ID
342911540
), que atestou a anacusia como sendo de caráter irreversível.

Ademais, conforme a Súmula no 229 do STJ, "o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão".

O autor protocolou o aviso de sinistro junto à seguradora em 23/11/2020, momento em que o prazo prescricional, que havia corrido por apenas 24 dias, foi suspenso.

A contagem do prazo prescricional somente voltou a fluir a partir da ciência da recusa administrativa, que se deu com o recebimento da carta de sinistro datada de 01/02/2021. A presente ação foi ajuizada em 21/11/2021, ou seja, menos de dez meses após a retomada do prazo, não se operando, portanto, a prescrição.

Portanto,
REJEITO
a

prejudicial de mérito de prescrição.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Eminentes pares:

A apelante alega que a sequela do autor decorre de doença (PAIR - Perda Auditiva Induzida por Ruído) e não de acidente, sustentando que o laudo pericial não foi conclusivo quanto à causa da invalidez.

Tal alegação, contudo, não encontra respaldo nos autos.

O laudo pericial, devidamente homologado pelo Juízo, foi categórico ao concluir que o autor "apresenta perda auditiva profunda no ouvido esquerdo, caracterizada como anacusia, de natureza irreversível" e que "a perda auditiva é atribuída ao traumatismo
crânio-encefálico
sofrido em 13 de abril de 2018".
(ID 342911896)

Embora o perito tenha mencionado que "infelizmente a origem da causa não pode ser identificada nos documentos dos autos", ele complementa afirmando que "pela característica da perda, por ser anacusia profunda unilateral, infere-se que possa sim haver uma causa traumática".

Ademais, a alegação da seguradora de que a perda auditiva seria decorrente de PAIR (Perda Auditiva Induzida por Ruído) mostra-se incompatível com as características da lesão apresentada pelo autor. Conforme bem destacado na sentença, a PAIR manifesta-se tipicamente de forma bilateral e não unilateral, como no caso do requerente.

Ressalte-se, ainda, que a seguradora não apresentou qualquer laudo, exame ou elemento probatório mínimo que sustentasse sua alegação de PAIR, desconsiderando por completo a profissão do autor (professor de história), seu histórico de vida e as condições a que estava exposto.

Assim, o laudo técnico afastou por completo a tese da seguradora e estabeleceu, de forma estreme de dúvidas, o nexo de causalidade entre o acidente pessoal e a invalidez permanente que acomete o autor.

Quanto ao valor da indenização, a apólice contratada e as normas da SUSEP preveem o pagamento proporcional ao grau da invalidez. A Tabela para Cálculo de Indenização em caso de Invalidez Permanente, anexa às condições gerais do seguro, estabelece que a "Surdez total incurável de um dos ouvidos" corresponde a uma indenização de 20% (vinte por cento) do capital segurado.

O perito judicial, em sua análise, corroborou tal percentual, estimando uma perda auditiva funcional de aproximadamente 20%, levando em consideração a unilateralidade da condição.

Portanto, correta a sentença ao condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 40.000,00, correspondente a 20% do capital segurado de R$ 200.000,00.

Por fim, a apelante sustenta a improcedência do pedido de danos morais, alegando inexistência de abalo emocional e mera discussão contratual.

Tal alegação também não merece acolhimento.

Embora o mero inadimplemento contratual, por si só, não configure dano moral, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que a recusa injustificada de cobertura por parte da seguradora, em especial nos seguros de vida e acidentes pessoais, extrapola o mero dissabor e atinge a esfera de dignidade do segurado.

Em casos análogos, nesse sentido decidiu este Sodalício, a propósito:

DIREITO CIVIL E SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. METODOLOGIA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. TERMO DE QUITAÇÃO. DANOS MORAIS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

Ação Condenatória de Cobrança de Seguro de Vida ajuizada por segurado que sofreu acidente de trânsito resultando em invalidez permanente parcial (92%), com sequelas em membro inferior esquerdo, membro superior direito, traumatismo cranioencefálico, fratura nos ossos da face e nos olhos, pleiteando o pagamento integral do prêmio contratado e indenização por danos morais, após recebimento parcial na via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a metodologia de cálculo da indenização securitária adotada na sentença está correta; (
ii
) estabelecer se o termo de quitação firmado pelo segurado na via administrativa impede a cobrança de valores complementares; (
iii
) determinar a existência e o quantum de danos morais decorrentes da conduta da seguradora; e (
iv
) fixar os critérios adequados de atualização monetária e juros aplicáveis ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, após minuciosa avaliação do segurado, concluiu expressamente pela existência de invalidez permanente parcial no percentual global de 92%, não realizando mera soma aritmética dos percentuais, mas avaliando tecnicamente a incapacidade funcional do segurado, considerando as repercussões individuais das sequelas.

O termo de quitação firmado pelo segurado ao receber valor parcial na via administrativa não tem o condão de afastar seu direito à complementação da indenização quando demonstrado, por meio de prova técnica judicial, que o valor pago foi inferior ao efetivamente devido, limitando-se a quitação apenas aos valores efetivamente recebidos.

A recusa injustificada da seguradora em pagar a justa indenização devida, evidenciada pela significativa divergência entre os laudos administrativo e judicial, configura dano moral indenizável por frustrar a legítima expectativa do segurado em momento de extrema vulnerabilidade, violando o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais (
arts
. 422 do CC e 4o, III, do CDC).

Em se tratando de relação contratual de responsabilidade por obrigação ilíquida (invalidez permanente), os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária deve ocorrer pelo IPCA a partir da perícia administrativa, quando se tornou líquida a obrigação, sendo que a partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, o valor da indenização securitária deverá ser atualizado pela Selic.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa mostram-se adequados e proporcionais ao trabalho desenvolvido pelo patrono do autor, à natureza e importância da causa, bem como ao tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso adesivo do autor desprovido e recurso da seguradora parcialmente provido apenas para alterar os critérios de atualização monetária e juros.

Tese de julgamento: 1. O percentual de invalidez apurado em laudo pericial judicial prevalece sobre avaliação administrativa unilateral
realizada pela seguradora, devendo ser considerada a avaliação técnica da incapacidade funcional global do segurado. 2. O termo de quitação firmado pelo segurado limita-se aos valores efetivamente recebidos, não impedindo a cobrança de eventuais diferenças posteriormente apuradas em perícia judicial. 3. A recusa injustificada da seguradora em pagar a justa indenização securitária, baseada em avaliação administrativa significativamente divergente da perícia judicial, configura dano moral indenizável. 4. Em contrato de seguro, tratando-se de obrigação ilíquida, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária pelo IPCA a partir da data em que se tornou líquida a obrigação, aplicando-se a taxa Selic após a vigência da Lei 14.905/
2024.-

(N.U 1001984-47.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 17/12/2025)

Reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
,

ao revés da exorbitância alegada pela apelante, se revela diminuta, sendo, inclusive, inferior ao patamar comumente praticado por esta Corte em casos correlatos, razão pela qual merece ser mantida, em atenção à vedação à
reformatio in pejus
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
via de consequência,
majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em
5
% (
cinco
por cento), totalizando
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026